Tribunal: TJDFT
Processo: 0708615-77.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INDÍCIOS DE ERRO NA CORREÇÃO DE ITEM. PROVA PERICIAL E OU JUSTIFICATIVA DA BANCA EXAMINADORA. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

Nos casos em que se exige dilação probatória, o julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa e enseja a desconstituição da sentença.
Se determinada prova foi oportunamente requerida e, após, descartada pelo juiz, não pode a lide ser decidida em desfavor da parte que a requereu, sob o fundamento de falta de provas.
Embora haja a presunção de legitimidade dos atos administrativos, provas em sentido contrário ao afirmado pela banca de concurso foram apresentadas, de modo que se justifica a produção da prova técnica postulada.
Apelação conhecida e provida. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença desconstituída. Agravo Interno prejudicado. Unânime.